Tribunal: TJBA
Processo: 8058113-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo em Execução Penal n.º 8058113-87.2023.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Agravante: Yuri Jesus de Melo Fonseca

Defensor Público: Dr. Claudio Piansky M. G. da Cost

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo

Processo de origem: 2000873-79.2022.8.05.0001 (SEEU)

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE ALEGA SER PORTADOR DE ALERGIA MEDICAMENTOSA GRAVE, NÃO TENDO A UNIDADE PRISIONAL CONDIÇÕES DE REALIZAR O TRATAMENTO MÉDICO DEVIDO EM CASO DE DOENÇA. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 117, DA LEP. PENITENTE QUE NÃO SE ENCONTRA ACOMETIDO DE DOENÇA QUE NECESSITE DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE DO APENADO. POSSIBILIDADE DE O ESTADO ADOTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA GARANTIR EVENTUAL TRATAMENTO DE SAÚDE DO PENITENTE. SITUAÇÃO CONCRETA DE EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Yuri Jesus de Melo Fonseca, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa (ID. 53831597, págs. 6/7).

II - Extrai-se dos autos que o Agravante cumpre pena unificada de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de decisão condenatór
ia profer
ida nos autos da Ação Penal n.º 0700539-72.2021.8.05.0001, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal e da Ação Penal nº 0105288-96.2017.8.06.0001, pela prática dos crimes previstos nos art. 244, caput, da Lei nº 8.069/90 e 180, caput, do Código Penal. Verifica-se, ademais, que o Agravante cumpriu 3 (três) anos e 3 (três) meses da pena total, restando, ainda, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses para cumprimento.

III - Irresignado, o Recorrente requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedida prisão domiciliar humanitária, por ser portador de alergia grave a vários medicamentos, tornando impossível qualquer tratamento do apenado no âmbito do sistema prisional (ID. 53831597, págs. 10/25).

IV - O Recurso não merece provimento. É cediço que a Lei de Execuções Penais apenas autoriza a conversão da prisão privativa de liberdade em domiciliar, nas hipóteses estatuídas no art. 117, quando o executado estiver cumprindo pena em regime aberto, não havendo, portanto, previsão legal deste benefício para os presos em regime fechado, como é o caso dos autos.

V - Por outro lado, não se desconhece que os Tribunais Superiores têm firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de recluso dos regimes semiaberto ou fechado, comprovada a debilidade acentuada de sua saúde por motivo de doença grave e demonstrada a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado no local de custódia, permite-se a colocação em prisão domiciliar. Tal excepcionalidade, contudo, não se verifica no caso
sub judice.

VI - In casu
, depreende-se dos autos da execução penal, que o pedido de concessão da prisão domiciliar encontra-se fundamentado no relatório médico anexado ao evento 34.1 do SEEU, no qual consta que o Agravante possui 27 (vinte e sete) anos e é alérgico à vários medicamentos, tais como dipirona, tramal, buscopan simples e composto, ibuprofeno, diclofenaco, dexametasona, codeína, dexclorfeniramina e prednisolona, o que impossibilitaria, caso doente, o tratamento do apenado em âmbito prisional. Ocorre que tal quadro de alergia medicamentosa, por si só, não justifica o deferimento do pleito de prisão domiciliar, não apresentando o penitente problemas de saúde na atualidade.

VII - Assim, verifica-se que inexistem informações no sentido de que o Apenado esteja atualmente acometido por doença grave e, apesar da observação constante do aludido relatório de que seria impossível promover qualquer tratamento do reeducando dentro do âmbito prisional em razão da alergia, como bem consignado pela Juíza
a quo
: “
em caso de doença, o penitente deve ser encaminhado para atendimento externo em Unidade de Saúde para receber medicação adequada, uma vez que o Serviço médico da Unidade já tem ciência das alergias aos medicamentos que o penitente possui, sem olvidar que a própria família pode enviar os medicamentos necessários e que não estejam disponibilizados pelo SUS
”.

VIII - Ainda, refutando os argumentos defensivos, a Magistrada
a quo
, acertadamente, consignou:
“Logo, observando que não há informação de que o penitente esteja sofrendo com alguma doença atual, embora seja alérgico a diversos remédios e balizando a situação com o interesse da segurança pública, a sua colocação em prisão domiciliar não é recomendada neste momento, devendo a Unidade continuar adotando as providências necessárias no sentido de garantir a assistência à saúde ao penitente no âmbito do Sistema prisional, ainda que mediante autorização de saída para realização de atendimento externo quando necessário e para que possa receber medicamentos adequados não disponíveis no Serviço Médico na Unidade e nem na Central Médica Penitenciária
”.
Neste contexto, embora não se descure da necessidade de se acautelar a saúde das pessoas presas, a alegada situação de vulnerabilidade do condenado, por ser portador de alergia a determinados tipos de medicamentos, não se distingue, sobremaneira, dos demais segregados, não havendo que se falar em ofensa ao direito à saúde, tampouco à integridade física e moral.

IX - Registre-se, ademais, que o apenado se encontra preso desde 13/01/2021, sem registro nos autos de necessidade de intervenção médica ou intercorrências na sua saúde, não se olvidando que a prisão humanitária, notadamente em caso de regime semiaberto ou fechado, é medida excepcional, recomendada somente em casos graves de saúde, em que reste devidamente comprovado nos autos a impossibilidade de o reeducando receber o tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra, o que não é a hipótese dos autos.
Portanto, inexiste reparo a ser realizado no
decisio
objurgado.

X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XI -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal sob n.º 8058113-87.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como agravante, Yuri Jesus de Melo Fonseca, e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.